Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725242-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E S P A C H O Para o deslinde da controvérsia instaurada, intimem-se ambas as partes litigantes para que informem a essa Relatoria sobre o andamento/fase do procedimento de Recuperação Judicial da executada agravada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, prestando informações pormenorizadas e colacionando ao instrumento os últimos atos processuais ali proferidos. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator